Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011070-34.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDA: LAODICEIA ALVES VIEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EC No 51/2006. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL JÁ PAGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Servidora contratada pelo Município de Rondonópolis, no cargo de Agente de Combate às Endemias, no período de 2020 a 2024, sob regime comissionado decorrente de processo seletivo simplificado. Sentença declarou nulidade contratual e condenou ao pagamento de FGTS, férias e 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da agente de combate às endemias, anterior e posterior à EC no 51/2006, caracteriza nulidade contratual apta a gerar direito ao FGTS; (ii) apurar se há valores de férias e terço constitucional não quitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 51/2006 autorizou a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias por processo seletivo simplificado, validando contratações anteriores realizadas sob essa forma.
4. Com a transmudação para o regime estatutário, não há nulidade contratual, afastando a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que exige declaração de nulidade para gerar direito ao FGTS.
5. As fichas financeiras comprovam o pagamento das férias e do terço constitucional durante o período contratual, inexistindo saldo remanescente a ser pago.
6. A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) e da Turma Recursal afasta o direito ao FGTS em hipóteses de contratação legítima respaldada na EC no 51/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A contratação de agente de combate às endemias por processo seletivo simplificado, validada pela EC no 51/2006, não gera nulidade contratual e afasta o direito ao FGTS. 2. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 só se aplica quando há declaração de nulidade do contrato por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; art. 198, §§ 4o e 5o; EC no 51/2006; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011070-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAODICEIA ALVES VIEIRA - CPF: 999.950.341-15 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025